Tribunal: STF
Processo: RHC 248869
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MENOS GRAVOSA. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por R R M S contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 765.143/PR, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta do processo que, em 21.6.2022, o juízo da Vara de Adolescentes em Conflito com a Lei da comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR aplicou à recorrente a medida socioeducativa de semiliberdade, pela prática do ato infracional equiparado ao crime previsto no inc. IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado) (e-doc. 15). Narrou-se na representação:



    “No dia 10 de fevereiro de 2022, por volta das 20h00min, no Supermercado Festval, localizado à rua Professor Álvaro Jorge, numeral 820, bairro Vila Isabel, a adolescente [R R M S] em conluio de vontades e concurso de agentes, vez que, encontrava-se na companhia de outros indivíduos não identificados, cientes da ilicitude de sua conduta, com inequívoco ânimo de assenhoramento definitivo, subtraiu, em proveito de todos, 42 (quarenta e duas) barras de chocolate, da marca ‘Milka’, pesando 300 (trezentos) gramas cada – (Cf. Auto de Exibição e Apreensão, mov. 1.4) –, avaliadas em R$ 2.095,80 (dois mil e noventa e cinco reais e oitenta centavos). 



    Após a subtração dos bens, acompanhada pelo fiscal de loja, Sr. [E B C] (que estava realizando o monitoramento da loja), a adolescente [R R M S] foi abordada pelos funcionários do estabelecimento comercial, momento em que foi verificado que dentro da mochila da adolescente estavam as 42 (quarenta duas) barras de chocolate subtraídas. Na sequência, foi acionada a equipe da Polícia Militar” (fls. 3-4, e-doc. 11).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0040357-35.2022.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná. Em 18.7.2022, o Relator, Desembargador Luís Carlos Xavier, não conheceu da impetração e julgou extinto o processo sem julgamento do mérito (fls. 6-11, e-doc. 29).



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 765.143/PR no Superior Tribunal de Justiça, requerendo fosse “deferido pedido de liminar para substituir a medida de Semiliberdade por liberdade assistida, em razão da necessidade da adolescente acompanhar o desenvolvimento do filho, bem como se tratar de fato atípico, colocando-a imediatamente em liberdade. Ao final, solicita seja concedida a ordem de Habeas Corpus em favor de [R R M S], com o objetivo de reformar a decisão, a fim de substituir a medida de semiliberdade por liberdade assistida da adolescente” (e-doc. 57).



    Em 1º.3.2024, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, não conheceu do habeas corpus, porque “a decisão impugnada foi proferida na origem de forma monocrática”, e concluiu ausente ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício.



    Em 21.10.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pela recorrente, nestes termos: 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A FURTO SIMPLES E FURTO QUALIFICADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO COLEGIADO LOCAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de R R M S contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que aplicou medida socioeducativa de semiliberdade por ato infracional análogo a furto qualificado. A defesa alega constrangimento ilegal e requer substituição por liberdade assistida. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade, justificando sua substituição por liberdade assistida. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Superior Tribunal de Justiça não admite habeas corpus como substituto de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. A decisão impugnada foi monocrática, sem manifestação colegiada, inviabilizando o conhecimento pelo STJ. 



    5. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ofício da ordem. 



    6. A questão da desclassificação da conduta não foi apreciada na origem, impedindo análise pelo STJ. 



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 79).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A recorrente alega que “o caso concreto representa distinguishing a justificar a superação da mencionada Súmula 567, porquanto, ante a vigilância especialmente voltada para o paciente, e não para um número indeterminado de pessoas – como se dá com o sistema de câmeras de um supermercado ou com a mera existência de segurança –, a conduta encetada não tinha a menor chance de êxito. Dentro desse contexto, é forçoso reconhecer a atipicidade da conduta ante a absoluta impropriedade do meio, não sendo outro o entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em hipótese idêntica à presente, inclusive após o advento da Súmula 567 do STJ” (fl. 4, e-doc. 85).



    Sustenta que “o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deixou de observar o preconizado pelo art. 315, § 2º, V do CPP, pois limitou-se a reproduzir a Súmula 567 do STJ, sem demonstrar que o caso em tela se ajustaria ao enunciado, nada obstante a cautela ainda maior que se esperava em razão do distinguishing aberto pelo Supremo Tribunal Federal, destacado pelas contrarrazões de apelação do paciente, porém solenemente ignorado pelo Tribunal de origem. E, definitivamente, diante das particularidades listadas acima, não é o caso de se aplicar o referido enunciado de súmula, conforme bem destacou o sentenciante de 1º grau: ‘(...) não estamos aqui diante de um simples hipótese cerebrina, mas de um caso concreto, em que concretamente a consumação do ilícito pretendido pelo denunciado restou absolutamente inviabilizada pelo acompanhamento da ação, pronta e plenamente eficaz intervenção, a importar na absolvição’” (fl. 6, e-doc. 85).



    Assinala que “não se pode permitir que o Estado cerceie o direito da mãe, a qual abarca condição de vulnerabilidade, agravada por ser mulher e adolescente, de conviver com seu filho, afastando tal laço afetivo por mera fundamentação genérica. No mesmo sentido, a nova normativa processual penal, a fim de garantir os direitos da mulher e da criança, traz previsão de progressão de regime diferenciada” (fl. 7, e-doc. 85).



    Ressalta que “a falta da figura materna não permite o estabelecimento de um vínculo entre eles e as crianças, que podem vir a desenvolver inúmeros problemas de saúde, especialmente psicológicos, e até aversão à presença dos pais. Além disso, sua presença é crucial na formação de caráter e afetividade que os pequenos desencadearão com outras pessoas. A ausência dos pais traz baixa autoestima, ansiedade, insegurança, agressividade, diminuição do rendimento escolar, obesidade, entre outros” (fl. 8, e-doc. 85).



    Pede “pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento, a fim de reformar o v. acórdão a quo, proferido eg. Superior Tribunal de Justiça, para substituir a medida de Semiliberdade por liberdade assistida, em razão da necessidade da adolescente acompanhar o desenvolvimento do filho, bem como se tratar de fato atípico, colocando-a imediatamente em liberdade” (fl. 9, e-doc. 85).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo provimento do recurso, nestes termos:



    “ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A FURTO QUALIFICADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. REITERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 



    1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada.



    2. O valor inexpressivo do bem furtado e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância. 



    3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta. 



    - Parecer pelo provimento do recurso ordinário para concessão da ordem de ofício” (fl. 1, e-doc. 107).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na sentença, o juízo da Vara de Adolescentes em Conflitos com a Lei da comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR afastou a tese de atipicidade da conduta pelo crime impossível, nos seguintes termos:



    “A materialidade do ato infracional está representada por filmagens de câmera de segurança (seq. 1.22 à 1.27) e pelos Autos de Exibição e Apreensão (seq. 1.4), de Avaliação (seq. 1.6) e de Entrega (seq. 1.9). 



    Quanto à autoria, está provado que a representada cometeu o ato infracional, análogo a furto qualificado por concurso de pessoas (Código Penal, artigo 155, § 4º, inciso IV). 



    É confessa e a confissão está corroborada pela prova testemunhal. 



    A testemunha EDUARDO BRUM DA ROSA, empregado do mercado, depôs, em Juízo, no sentido de ter observado, em câmera de segurança, a representada e outras duas mulheres ‘pegando chocolates, levando pra um canto, num corredor isolado, guardando numa mochila’ (seq. 55.2). 



    Depôs, outrossim, no sentido de a mochila com os chocolates subtraídos ter sido entregue à representada por suas comparsas. 



    Depôs, ainda, no sentido de ter detido a representada, fora do mercado, na posse das barras de chocolate subtraídas (seq. 55.2). 



    A alegação de crime impossível não merece acolhimento: conforme Súmula n. 567 do STJ, ‘Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto’.



    No mesmo sentido: 



    APELAÇÃO. ECA. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS A FURTO E ROUBO (ARTIGO 155, CAPUT E ARTIGO 157, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. FATO 1. FURTO. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. SISTEMA DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA QUE NÃO IMPEDEM A CONSUMAÇÃO DO DELITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 567 DO STJ. NÃO CABIMENTO. (...) (TJPR - 2ª C. Criminal - 0017824- 14.2020.8.16.0013 - Curitiba - Rel. Des. Mario Helton Jorge - j. 08.03.2021)”.



    8. No voto condutor do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 765.143/PR, no Superior Tribunal de Justiça, a Ministra Daniela Teixeira assentou: 



    “Inicialmente, importante destacar que este Superior Tribunal de Justiça, no que segue o Supremo Tribunal Federal, não admite, como regra, que o habeas corpus sirva de substituto a recurso próprio (apelação, recurso ordinário, agravo em execução, recurso especial etc), nem mesmo à revisão criminal, quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade (AgRg no HC n. 862.573/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/11/2023; HC n. 852.876/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 25/10/2023; AgRg no HC n. 792.726/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023). 



    Outrossim, verifico que a decisão impugnada foi proferida na origem de forma monocrática. Não há manifestação colegiada do respectivo Tribunal sobre a matéria, o que inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não se trata de decisão de última instância (art. 105, I, ‘c’, da Constituição Federal de 1988). Além disso, a concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos, conforme se obtém da fundamentação lançada na origem sobre a controvérsia (e-STJ fls. 67-72):



    ‘Em sentença proferida no dia 21.06.2022 o Juízo julgou procedente a representação, a quo fundamentando as razões que levaram à fixação da medida de semiliberdade à Paciente, conforme trecho destacado a seguir (mov. 63.1 – autos 0000159-44.2022.8.16.0003):



    ‘(...) .2.1. Medida Socioeducativa A representada possui 16 (dezesseis) anos de idade. 



    Já, por atos infracionais análogos a furto simples e a furto qualificado, a esta sentenciada cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade, conforme autos n. 0003112-83.2019.8.16.0003. No Relatório Técnico estão consignadas informações sobre afastamento escolar, ociosidade e ausência de efetiva monitoração familiar da adolescente (seq. 53). 



    As condições sociais e pessoais da representada, ou seja, de adolescente ociosa, afastada da escola, envolvida com más companhias e sem monitoração familiar, são desfavoráveis e apesar da reiteração infracional, que permitiria, legalmente, aplicação de medida, verifica-se, inclusive conforme termos do Relatório Técnico socioeducativa de internação (seq. 53), necessidade, suficiência e adequação de medida socioeducativa de semiliberdade. 



    A referida medida (semiliberdade) é necessária e suficiente para responsabilizar a representada por seus atos: refletirá a respeito, com restrição da liberdade no período noturno e possibilidade de estudos e ocupação no período diurno. 



    Contribuirá para retirada da adolescente do meio social em que vive, propicio a novos atos infracionais. 



    Incabíveis medidas socioeducativas de advertência, de prestação de serviços a comunidade e de liberdade assistida, ante gravidade do ato infracional em questão, circunstancias do fato e situação social e pessoal desta adolescente, que esta afastada dos bancos escolares, ociosa, envolvida com más companhias e sem monitoração familiar, a qual e essencial para cumprimento de medidas em meio aberto. 



    Frise-se que já esteve internada provisoriamente no CENSE de Curitiba-PR, conforme autos n. 0003112-83.2019.8.16.0003, e que já estava em descumprimento de medidas (que deveriam ter sido cumpridas enquanto aguardava vaga para cumprimento de medida de semiliberdade), conforme autos n. 0000960-28.2020.8.16.0003, o que contribui para demonstrar que medida da mesma natureza, ou seja, de meio aberto, seria insuficiente para ressocialização. 



    Aos pais da adolescente devem ser aplicadas medidas de ‘encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família’ e de ‘encaminhamento a cursos ou programas de orientação’.’



    Desta feita, em que pese a relevância da fundamentação do Impetrante, não vislumbrou-se razões para revogar liminarmente a medida socioeducativa de semiliberdade aplicada a adolescente. 



    E consoante se observa em consulta ao sistema Produdi e Judwin, verifica-se que em face desta decisão foi interposto Recurso de Apelação (mov. 82.1), que possui matéria idêntica a agora aventada, no tocante a tese de crime impossível e fato atípico, bem como inadequação da medida socioeducativa de semiliberdade ao caso. 



    Sendo assim, o presente mandamus não deve ser conhecido, uma vez que constitui mera reiteração de pedido quanto às teses de crime impossível, atipicidade da conduta e inadequação da medida socioeducativa de semiliberdade ao caso, haja vista que possui as mesmas partes e o mesmo fundamento, razão pela qual a interposição de pedido repetitivo não comporta admissão, por não caracterizar fato novo. (...) 



    De tal forma, a referida ação autônoma de impugnação não se presta à substituição do meio processual apropriado à reanálise de conteúdo fático e probatório apreciado em primeira instância, sendo cabível, no presente caso, a interposição do recurso de apelação crime, o qual aliás, já foi interposto pela defesa (mov. 82.1 – Ação Penal), já tendo, por derradeiro, sido ofertadas as devidas contrarrazões (mov. 85.1 – Ação Penal). 



    Do mesmo modo, denota-se que o presente Remédio utiliza de argumentos que não demonstram a existência de novo fato que justifique, sequer minimamente, a imperiosidade da concessão da ordem, ainda que de ofício. 



    Ainda, com relação ao filho menor da Paciente, conforme afirmado pela própria adolescente na audiência (mov. 41.2 – autos 0000159-44.2022.8.16.0003), a criança frequenta a creche e permanece sob os cuidados do pai quando a adolescente está trabalhando. 



    Destaque-se ademais que o Estatuto da Criança e do Adolescente não prevê a modalidade de prisão domiciliar, visto que a medida socioeducativa não tem a natureza de pena, conforme ocorre no direito penal, ademais, ainda que houvesse a previsão legal, entendo que somente o fato de ser mãe não é suficiente para concessão de domiciliar, visto que a pessoa precisa comprovar que é a única responsável pelo cuidado dos filhos. E no caso, não se desincumbiu a paciente de tal comprovação. 



    Assim, ao menos por ora, entendo que a Paciente não seria a única responsável pelos cuidados da criança, razão pela qual não comporta acolhida o pedido de substituição da medida socioeducativa de semiliberdade que lhe foi aplicada, não se verificando a presença do alegado constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Nestas condições, não conheço da impetração e julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 182, inciso XXIV, do Regimento Interno desta Corte (...)



    Ainda que ultrapassado tal impedimento, verifico que quanto à pretendida desclassificação da conduta para outro tipo penal, tal tese, não foi apreciada no acórdão impugnado. Assim, para não incorrer em supressão de instância, esta Corte não pode conhecer do tema. 



    Além disso, a concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos (...) 



    Outrossim, em razão da ausência de quaisquer das hipóteses do art. 648 do Código de Processo Penal, não há coação ilegal a ser reconhecida nesta instância. 



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.’



    Reforço tanto que não há manifestação colegiada da instância anterior, o que inviabilizaria, de pronto, o conhecimento do writ, como o fato da pretendida desclassificação da conduta para outro tipo penal não ter sido apreciada na origem. Desse modo, a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte” (fls. 2-8, e-doc. 79).



    9. As questões referentes à atipicidade da conduta pela caracterização de crime impossível e à substituição da medida de semiliberdade por liberdade assistida não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Este Supremo Tribunal não pode conhecer de habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).  



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).  



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná que, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000159-44.2022.8.16.0003, a Segunda Câmara Criminal afastou as alegações da defesa com a seguinte fundamentação:



    “Como é cediço, o crime impossível é quando a tentativa do crime não é punida, em razão do agente se valer de meio absolutamente ineficaz ou pelo objeto ser absolutamente impróprio, sendo impossível a consumação do crime. 



    In casu, o reconhecimento da atipicidade da conduta por ser um crime impossível em razão de o local ser monitorado, não merece prosperar, visto que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o local ser monitorado, não o qualifica como crime impossível. 



    ‘Súmula 567, do STJ: Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.’



    Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: (...)



    Ademais, a consumação do delito de furto ocorre com a inversão da posse, sendo esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Assim sendo, inviável o reconhecimento do crime impossível ao caso. (...)



    Da medida socioeducativa 



    A defesa pleiteia a substituição da medida socioeducativa de semiliberdade por liberdade assistida cumulada com medidas protetivas. 



    Sem razão. 



    As medidas socioeducativas têm por objetivo a recuperação do adolescente e não a sua penalização, conforme ocorre no âmbito da lei penal. Servem as mesmas como proteção ao adolescente infrator, que são indivíduos que necessitam de cuidados peculiares, pois se encontram em desenvolvimento físico e psíquico, merecendo, portanto, uma atenção especial por parte do Estado. 



    E, compulsando os autos, verifica-se que se mostra razoável a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade, considerando o objetivo desta, a qual melhor atende a finalidade pedagógica pretendida e aumenta a relação da adolescente com a comunidade.



    A medida socioeducativa aplicada a recorrente foi devidamente motivada na sentença, tendo como base as circunstâncias e a gravidade da conduta praticada (ato infracional equiparado ao delito de furto qualificado), bem como a capacidade da adolescente em cumpri-la, conforme dispõe o artigo 112, §1°, do ECA, não se mostrando adequado aplicar-lhe qualquer medida diversa da aplicada. 



    Ademais, a apelante ostenta outras passagens, inclusive pela prática de ato infracional da mesma natureza do ora debatido, conforme a certidão de antecedentes infracionais (mov. 12.1). 



    A propósito, oportuno destacar os fundamentos constantes da sentença (mov. 63.1) quanto à medida socioeducativa:



    ‘2.1. Medida Socioeducativa 



    A representada possui 16 (dezesseis) anos de idade. 



    Já está sentenciada, por atos infracionais análogos a furto simples e a furto qualificado, a cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade, conforme autos n. 0003112- 83.2019.8.16.0003. 



    No Relatório Técnico estão consignadas informações sobre afastamento escolar, ociosidade e ausência de efetiva monitoração familiar da adolescente (seq. 53). 



    As condições sociais e pessoais da representada, ou seja, de adolescente ociosa, afastada da escola, envolvida com más companhias e sem monitoração familiar, são desfavoráveis e apesar da reiteração infracional, que permitiria, legalmente, aplicação de medida socioeducativa de internação, verifica-se, inclusive conforme termos do Relatório Técnico (seq. 53), necessidade, suficiência e adequação de medida socioeducativa de semiliberdade. 



    A referida medida (semiliberdade) é necessária e suficiente para responsabilizar a representada por seus atos: refletirá a respeito, com restrição da liberdade no período noturno e possibilidade de estudos e ocupação no período diurno. 



    Contribuirá para retirada da adolescente do meio social em que vive, propício a novos atos infracionais. 



    Incabíveis medidas socioeducativas de advertência, de prestação de serviços à comunidade e de liberdade assistida, ante gravidade do ato infracional em questão, circunstâncias do fato e situação social e pessoal desta adolescente, que está afastada dos bancos escolares, ociosa, envolvida com más companhias e sem monitoração familiar, a qual é essencial para cumprimento de medidas em meio aberto. 



    Frise-se que já esteve internada provisoriamente no CENSE de Curitiba-PR, conforme autos n. 0003112-83.2019.8.16.0003, e que já estava em descumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto (que deveriam ter sido cumpridas enquanto aguardava vaga para cumprimento de medida de semiliberdade), conforme autos n. 0000960- 28.2020.8.16.0003, o que contribui para demonstrar que medida da mesma natureza, ou seja, de meio aberto, seria insuficiente para ressocialização.



    Aos pais da adolescente devem ser aplicadas medidas de ‘encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família’ e de ‘encaminhamento a cursos ou programas de orientação’. (...) 



    Destarte, apesar da reiteração infracional, aplico à representada, R. R. M. S., medida socioeducativa de SEMILIBERDADE (ECA, art. 112, inc. V, e art. 120 e respectivos parágrafos). 



    Aplico, aos pais da representada, medidas de encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família (ECA, art. 129, inc. I) e de encaminhamento a cursos ou programas de orientação (ECA, art. 129, inc. IV).’.



    Nesse sentido é o entendimento desta Corte: (...)



    Nesta esteira, é o posicionamento da D. Procuradoria Geral de Justiça (mov. 14.1-TJ), em seu parecer: 



    ‘Por fim, o pedido de substituição da medida socioeducativa semiliberdade aplicada na origem também não comporta acolhimento. 



    O artigo 112, parágrafo 1º, da Lei nº 8.069/90 determina que: ‘A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração’. 



    Conforme já assinalado alhures, o histórico infracional da adolescente demonstra sua vinculação com a cultura do ilícito, em especial com a prática de infrações contra o patrimônio, eis que já reconhecida como autora de 04 (quatro) furtos distintos, todos praticados em desfavor de estabelecimentos comerciais de grande porte. 



    Ademais, consoante bem assinalou a sentença, a adolescente, ao tempo dos fatos, ‘estava em descumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto (que deveriam ter sido cumpridas enquanto aguardava vaga para cumprimento de medida de semiliberdade), conforme autos n. 0000960- 28.2020.8.16.0003, o que contribui para demonstrar que medida da mesma natureza, ou seja, de meio aberto, seria insuficiente para ressocialização.



    Desta feita, diante das preocupantes condições pessoais da adolescente, da reiteração infracional e da falta de aderência as medidas socioeducativas anteriormente aplicadas, aclara-se a necessidade de uma reposta mais efetiva por parte do Estado-